Tribunal: STF
Processo: RE 207851
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Pretendido direito
aos créditos do ICM lançado em operações tributadas na entrada de
matéria-prima empregada na fabricação de produto isento na saída. 3.
Não há ofensa ao princípio da não-cumulatividade. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.